Tribunal: TJMT
Processo: 1048886-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1048886-43.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO RECURSO PARADIGMA RESP No 1.333.349/SP (TEMA 885) – EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO EXTENSÃO AOS AVALISTAS – ARESTO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser negado seguimento ao recurso especial se o julgado do órgão fracionário do Tribunal
a quo
estiver em conformidade com a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “b” do CPC/15.

O acórdão recorrido consignou que, os devedores solidários não se beneficiam da suspensão legalmente conferida à empresa em recuperação judicial, pois tal efeito não se estende aos avalistas, garantidores obrigacionais autônomos, inexistindo óbice que estes sejam demandados isoladamente, devendo ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação do recurso paradigma REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
JULIO HIROCHI YAMAMOTO E OUTRO,

contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial id. 55313981, por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.333.349/SP, Tema 885/STJ).

Os Recorrentes reiteram os argumentos do recurso especial, ressaltando, em síntese, que “
o c. STJ pacificou o entendimento de que na hipótese de supressão das garantias reais e fidejussórias restarem estampadas expressamente no Plano de Recuperação Judicial , deve prevalecer a supressão de garantias
.”

Ao final, pugnam pelo provimento do agravo para que o recurso especial seja admitido.

Contrarrazões no id. 62430462-TJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020